Tribunal: TJMT
Processo: 1014272-28.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014272-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (AGRAVANTE), MAIRA BECHARA LEAL - CPF: 327.403.718-45 (ADVOGADO), JULIANA PIMENTEL ROZANI - CPF: 232.616.628-08 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVADO), AGRO NORO LTDA - CNPJ: 48.475.741/0001-55 (AGRAVADO), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPOSIÇÃO DAS CAUSAS DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO. INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS. INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial do denominado “Grupo Noro” (Agro Noro Ltda., Eugênio Noro e Otília Mazzon Noro). O agravante sustentou ausência de comprovação das causas da crise econômico-financeira, apontou estratégia de alavancagem temerária, inconsistências contábeis e omissões documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravados cumpriram o requisito do art. 51, I e § 6º da LREF ao expor as causas da crise econômico-financeira; (ii) determinar se as inconsistências contábeis e documentais justificam a instauração de incidente para apuração de irregularidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os agravados apresentaram exposição das causas da crise econômico-financeira, indicando fatores como intempéries climáticas, aumento dos juros pós-pandemia, alta cambial, inadimplência de clientes, entrega atrasada de insumos, apreensão de maquinários e suposto golpe sofrido em operação de compra e venda rural, cumprindo, assim, o disposto no art. 51, I e § 6º da Lei nº 11.101/2005.

O laudo de constatação prévia registrou que os demonstrativos contábeis foram apresentados de forma sintética, dificultando a aferição de perdas e inadimplementos, mas não apontou ausência absoluta de elementos justificadores.

Foram constatadas inconsistências relevantes, como saídas de caixa expressivas sem detalhamento, coincidência de passivos entre os requerentes, crescimento acelerado do endividamento e ausência de extratos bancários atualizados, exigidos pelo art. 51, VII da LREF
, as quais,
embora não inviabilizem
por ora,
o deferimento do processamento, recomendam a instauração de incidente em autos apartados para apuração específica das irregularidades, com base no poder geral de cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A exposição das causas da crise econômico-financeira com base em fatores externos e operacionais, acompanhada de documentação mínima, é suficiente para o cumprimento do art. 51, I e § 6º da LREF.

A presença de inconsistências contábeis e a ausência de extratos bancários atualizados autorizam a instauração de incidente processual para apuração aprofundada, sem prejuízo da manutenção do processamento da recuperação.

O poder geral de cautela permite ao juízo determinar medidas complementares de fiscalização para assegurar a regularidade e a boa-fé no uso do instituto recuperacional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº
1
1014020-25.2025.8.11.0000
, interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu o processamento do pedido de Recuperação Judicial do autodenominado Grupo
Noro
.

O
agravante sustenta

que os agravados não comprovaram as causas da crise econômico-financeira alegada, limitando-se a apresentar justificativas genéricas como intempéries climáticas, inadimplemento de contratos, golpes sofridos, pandemia e guerra entre Rússia e Ucrânia, sem juntar documentos que demonstrassem o nexo causal entre tais eventos e a situação de insolvência.

Argumenta que os indicadores contábeis apresentados pelos agravados revelam uma estratégia de alavancagem excessiva, com aumento expressivo do ativo não circulante entre 2021 e 2024, aliado ao crescimento exponencial do passivo circulante no mesmo período, o que demonstraria uma gestão temerária e não uma crise genuína decorrente de fatores externos.

Destaca que o próprio expert nomeado pelo juízo, em seu Relatório de Constatação Prévia, apontou que "a forma sintética com que os demonstrativos do Grupo
Noro
foram apresentados, impossibilita qualquer análise mais aprofundada acerca de perdas e inadimplementos que possam ter ocorrido" (ID nº 185665293, pág. 39).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 285684395).

Os agravados foram intimados e não apresentaram contraminuta (ID 291891890).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
não

provimento do recurso (ID 292611865).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega que os agravados
não preencheram
os requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial, especificamente quanto à comprovação das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira, nos termos do art. 51, I
e § 6º
da Lei nº 11.101/2005.

Referido artigo estabelece que a petição inicial do pedido de processamento da Recuperação Judicial deve conter
a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira
,
devendo
comprovar a crise de insolvência, caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais com liquidez suficiente para saldar suas dívidas
.

Em 12/02/2025, os agravados requereram o processamento da recuperação judicial do chamado “Grupo
Noro
” (Agro
Noro
Ltda., Eugênio
Noro
e Otília
Mazzon

Noro
).

Foi determinada, em 14/02/2025, a emenda da inicial com documentos e, posteriormente, a elaboração de laudo de constatação prévia, entregue em 27/02/2025, que apontou a existência de diversas inconsistências contábeis, além da ausência de documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005, concluindo, naquele momento, pela não satisfação integral dos requisitos legais para o deferimento do processamento (ID 185665293, p.8789).

Após manifestações dos recuperandos, o administrador judicial indicou que
alguns dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n.º 11.101/2005 permanecem com a necessidade de deliberação judicial a respeito de seu cumprimento, o que ocorre com os requisitos tratados nos subitens “05” e “09”, em relação aos requerentes Eugenio
Noro
e
Otilia

Mazzon

Noro
, e nos subitens “01” e “05”, em relação ao requerente Agro
Noro
Ltda., ambos constantes no tópico I desta manifestação (
id 187156376 - pág. 15
).

O Juízo de origem, após análise da documentação e dos relatórios de constatação prévia, entendeu pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, considerando presentes os requisitos legais.

No caso em análise, embora o agravante alegue que os agravados não comprovaram as causas concretas da situação patrimonial e as razões da crise econômico-financeira, verifico que os recuperandos apresentaram justificativas para a crise enfrentada, como fatores climáticos adversos, aumento dos juros pós-pandemia, aumento do combustível advindo da alta do dólar, entrega atrasada de insumos, inadimplência de clientes, apreensão de maquinários essenciais para as atividades e golpe sofrido por estelionatários na compra e venda de uma área rural.

No mais, quanto à suposta inconsistência contábil, cabe destacar que no Agravo de Instrumento nº
1012863-17.2025.8.11.
0000 determinou
-se a sua apuração, em autos apartados. Confira-se trecho do voto ali proferido que serve de fundamentação nestes autos:

Da alegação de ausência de transparência contábil.

Ao formularem o pedido de recuperação judicial, os agravados omitiram a existência de diversas contas bancárias em seus nomes, fato que foi expressamente apontado pelo administrador judicial em sua manifestação constante do id 185665293 – pág. 84 (1º grau)."

“De acordo com o Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS), e com as
DIRPF’s
dos empresários,
é fato que existem mais contas bancárias em nome dos empresários, cujos extratos não foram apresentados e/ou foram apresentados administrativamente, conforme contas destacas em vermelho no quadro acima,
cabendo aos requerentes juntarem promoverem sua juntada nos autos. Por fim, ainda cumpre informar que, com relação à empresa Agro
Noro
Ltda., foi anexada Declaração de Ausência de Conta Bancária, onde é informado que a empresa não possui conta bancária aberta em seu nome até a data de 18/02/2025.”

Em resposta, os recuperandos informaram o seguinte (id 186585726 - Pág. 3, 1º grau):

No que tange a
Otilia

Noro
, foram encontradas no sistema contas bancárias que a requerente, apesar de ativas pelo referido sistema, sequer possui acesso as referidas contas, sendo que informado a este r. Juízo todos os extratos bancários que a requerente possui integral acesso e movimentação (DOC. 01).

No mesmo sentido, no que diz respeito ao Eugênio
Noro
, também foram encontradas contas bancárias que não são utilizadas – apesar de constar ainda abertas -, mas todas sem qualquer movimentação e que sequer possuem acesso, vejamos:

Segundo o art. 51, VII, da Lei nº 11.101/
2005, é
obrigatória a apresentação dos "extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras".

Logo, a apresentação dos referidos documentos mostra-se imprescindível à adequada verificação da real situação financeira dos recuperandos, permitindo a análise do fluxo de caixa, da movimentação de recursos, do grau de endividamento e da efetiva capacidade de cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial.

Dessa forma, impõe-se que os recuperandos apresentem documentos oficiais emitidos pelas respectivas instituições financeiras, declarando, de maneira inequívoca, desde quando eventuais contas bancárias permanecem inativas, não sendo admissível a substituição por meras declarações unilaterais subscritas pelos próprios interessados.

Tal exigência revela-se ainda mais pertinente diante das constatações do laudo de constatação prévia, o qual apurou, nas demonstrações financeiras de Eugênio
Noro
e Otília
Mazzon

Noro
, registros de saídas de caixa, no exercício de 2024, nos valores de R$ 2.414.683,00 e R$ 8.555.611,00, respectivamente. Tais valores foram classificados genericamente sob a rubrica 'Outras Saídas', sem qualquer detalhamento quanto ao destino dos recursos, conforme se extrai dos documentos constantes dos autos (id 185665293 – págs. 60 e 66, 1º grau)."

A realização de movimentações financeiras dessa magnitude, sem identificação clara da destinação, em cenário de alegada crise, pode indicar gestão temerária, desvio de finalidade ou tentativa de ocultação patrimonial. Tal conduta representa grave falha contábil e reforça o quadro de inconsistências nas informações prestadas, devendo ser considerada na análise do cumprimento dos deveres legais e da seriedade do pedido de recuperação.

Também deve ser objeto de análise o fato de que o passivo circulante registrado no balanço patrimonial de Otília
Mazzon

Noro
, no exercício de 2024, apresenta-se exatamente idêntico ao de Eugênio
Noro
— ambos no valor de R$ 102.967.854,00 —, sem que haja qualquer lançamento similar nos exercícios anteriores, de 2021 a 2023 (id 185665293 – págs. 62 a 64, 1º grau). Tal coincidência contábil, somada à ausência de histórico compatível, revela inconsistência relevante.

Deve ser igualmente analisado o expressivo aumento do perfil de endividamento ao longo do período, considerando que, no exercício de 2021, o passivo circulante era de R$ 23.586.399,00, tendo alcançado o montante de R$ 102.967.854,00 em 2024, conforme se extrai dos autos (id 185665293 – pág. 56). Tal elevação substancial carece de justificativa técnica e documental que a sustente, especialmente diante do contexto econômico alegado pelos recuperandos.

Não obstante a manutenção do deferimento da recuperação judicial em relação a Otília
Mazzon

Noro
, as inconsistências contábeis apontadas nos autos impõem atenção redobrada por parte deste Juízo e do administrador judicial, cuja função precípua é zelar pela lisura do processo e identificar eventuais indícios de desvio na utilização do instituto
recuperacional
.

Portanto, não se pode ignorar a gravidade das irregularidades apontadas, as quais devem ser devidamente apreciadas, com a observância do contraditório e da ampla defesa aos recuperandos.

Impõe-se, assim, a determinação de emenda à petição inicial, com a apresentação de todos os extratos bancários pendentes, bem como de eventuais documentos adicionais que este Juízo e o administrador judicial reputarem pertinentes. Com fundamento no poder geral de cautela, determino, ainda, a instauração de incidente em autos apartados para a apuração aprofundada dos fatos.

Nesse sentido: AI 1026656-57.2024.8.11.
0000,
Julgado
em 16/11/2024.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso

apenas
para determinar a instauração de incidente em autos apartados, com vistas à apuração das irregularidades apontadas, nos termos expostos no voto.
Com isso, fica prejudicado o Agravo Interno de id 291125872.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025